Tribunal: TJMT
Processo: 1011016-56.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011016-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANE IVONE DE FIGUEIREDO MORAES - CPF: 174.768.101-63 (APELANTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA APOSENTADORIA –
CONTRATAÇÃO – AUTENTICAÇÃO POR ‘SELFIE’
– ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS IMOTIVADOS – APOSENTADORIA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85 § 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

3. Em que pese a alegação de regular exercício de direito, capturas, partes de suposto contrato, constando eventual autenticação por
‘selfie’
é considerado documento frágil a atestar sua validade. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

4.
Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

5.
A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

6.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7.
Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

8.
Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eliane Ivone de Figueiredo Moraes
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
11ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos, da
Ação declaratória
c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais
, ajuizada em face de
Banco
BMG
S/A
.
Por conseguinte, condenou a parte autora, ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor atualizado da causa, declarando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade concedido.

Irresignad
a
, alega
a
apelante,
preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessária a realização da perícia digital postulada.

Argui que o julgamento antecipado da lide resultou em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, a
duz
a invalidade do negócio jurídico,
por inexistência de manifestação de vontade.

Sustenta que os documentos foram produzidos de maneira unilateral e que não houve o consentimento da apelante, configurando a irregularidade da contratação.

Pondera que não realizou a contratação do empréstimo consignado descontado em sua aposentadoria e pugna pela apresentação da geolocalização de onde ocorreu a suposta contratação, a fim de confirmar que não firmou o contrato.

Pede a inversão do ônus da prova.

Postula pela reforma da sentença, para declarar a inexistência do contrato e o pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos, diante do desconto indevido em sua aposentadoria.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 204972835.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Preliminar – Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

A
requerente/apelante, alega que o julgamento antecipado da lide, não lhe tendo sido permitida a produção de provas, inclusiv
e a prova pericial digital postulada diversas vezes em suas manifestações nos autos,
configura ofensa ao
s
princípios do contraditório e da ampla defesa
,
o que defende resultar no cerceamento do seu direito de defesa.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias,

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Narra
a
apelante na exordial que é aposentad
a
pelo INSS
e
foi surpreendida com a existência de descontos em seu benefício de aposentadoria, referente a empréstimos consignados não contratados

Relata que,
ao buscar esclarecimentos, foi informad
a
de que se tratava um empréstimo contraído junto à parte requerida, no valor de R$ 4.573,80, mediante desconto de 84 parcelas no valor de R$ 54,45. Acrescenta que a contratação foi realizada mediante fraude.

Por esse motivo, ajuizou a ação pedindo a nulidade do contrato
e indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

A sentença reconheceu a improcedência da ação, acolhendo os argumentos do banco apelado, de que comprovada a contratação realizada
eletronicamente.

Pois bem, na hipótese dos autos, a controvérsia cinge-se em verificar se foi validamente firmado entre as partes contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário

e os posteriores descontos em sua aposentadoria.

A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula nº 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Ressalta-se ainda que, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 479 STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos moldes citados no referido dispositivo legal, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, a conjuntura narrada e documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, sendo objetiva a responsabilidade do
apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Nessa esteira, em razão da alegação do requerente de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão do apelante ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da consumidora.

Em vista disso, embora o apelado argumente que agiu em regular exercício de direito, as capturas, partes do suposto contrato, incluídas à contestação (id
204972814 – pág. 09
), constando suposta autenticação por
‘selfie’
é considerado documento frágil a atestar sua validade.

Assim, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. Bem ainda, os
‘prints’
de tela do sistema não servem para comprovação a contratação, pois são produzidos unilateralmente.

Nesse sentido o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL

–
A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URG
Ê
NCIA

- EMPR
É
STIMO CONSIGNADO
–

CONTRATA
ÇÃ
O N
Ã
O COMPROVADA
–
DEDU
ÇÕ
ES IMOTIVADAS

–

PRINT

DE TELA DE COMPUTADOR
–
DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE
–

RECURSO N
Ã
O PROVIDO. O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC)”.

(TJMT, Quarta C
â
mara de Direito Privado, AP 1035593-06.2019.8.11.0041, julgamento em: 24-08-2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC)”. (N.U 1008978-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no
DJE
04/12/2023)

Portanto, deve-se concluir diante da presença dos elementos destacados que merece guarida o pleito d
a
apelante.

No tocante aos danos morais pleiteados, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a contratação de consignado, depósito de valor em conta bancária mediante fraude e descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito que gera dano moral.

Nesse interim, a situação consubstancia causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, ou seja, trata-se de hipótese de dano moral
‘in
re

ipsa
’.

Em tais hipóteses, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, o valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Bem como, tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o
grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento.

Em tais circunstâncias, leva-se em conta as características do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido.

A fim de que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante disso, ao sopesar os fatores, tem-se que se
mostra
adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que
suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, tendo em vista que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a t
í
tulo de danos morais deve levar em conta as circunst
â
ncias do caso concreto, as condi
çõ
es das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC). (N.U 1008978-11.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para d
eclarar
a nulidade do contrato de empréstimo
(nº 66313527 – id 204972814);
condenar o banco apelado ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como à restituição do indébito, na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto efetuado
, bem como, permitir a compensação dos valores.

Inverto o ônus d
e
sucumbência, que será pago pelo apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação

(art. 85,
§
2
º
, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024